Tribunal: STF
Processo: HC 182892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Cláudio Roberto da Silva Santos, em favor de Rodrigo da Silva Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 567.149/RJ.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo da Silva Ferreira, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (HC n. 0057006-59.2020.8.29.0001). 
    Em 13/3/2020, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Em seguida, o flagrante foi homologado e decretada a prisão preventiva do autuado. 
    Sob a alegação de que a prisão preventiva foi decretada sem a realização da audiência de custódia, impetrou-se writ na origem, que teve a liminar indeferida pelo Desembargador plantonista Arthur Narciso (fls. 66/67). 
    Daí o presente mandamus, em que o impetrante alega que a realização da audiência de custódia é obrigatória, sendo vedado ao Magistrado decretá-la de ofício. 
    Destaca que o JUÍZO DE PLANTÃO se revela incompetente para determinar a prisão preventiva – devendo o JUIZ DE CUSTÓDIA REALIZAR A IMEDIATA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, o que não ocorreu, e, mais, jamais poderia converter o flagrante em preventiva - senão por requerimento do MP (fl. 10). 
    Requer, em liminar, o relaxamento da prisão cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 
    É o relatório. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é possível de verificar no presente caso.
    É que não há qualquer pronunciamento do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça acerca do mérito do debate, motivo por que fica esta Corte impossibilitada de se manifestar sobre ele de forma inaugural.
    De todo modo, o CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de assustador crescimento de casos de infecção, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente